Tribunal: TJES
Processo: 5009782-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009782-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX DE OLIVEIRA RAIMUNDO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANCA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX DE OLIVEIRA RAIMUNDO, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da custódia preventiva. Sustenta-se excesso de prazo na tramitação da ação penal, na qual o paciente responde pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incisos II, IV e V, e § 2º-A, inciso I; 180, caput; 288, parágrafo único, todos do Código Penal, além do art. 1º da Lei nº 9.455/97. A defesa requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente em razão de suposto excesso de prazo para a instrução criminal, considerando o lapso temporal de quase seis meses sem realização de atos instrutórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva deve estar devidamente fundamentada e respaldada em indícios suficientes de autoria e materialidade, além de se justificar pela necessidade de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4.
Os prazos legais para conclusão da instrução criminal não possuem natureza fatal e devem ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.

5.
O processo originário apresenta complexidade, número elevado de réus, multiplicidade de pedidos e diligências formuladas pelas defesas, o que justifica o tempo de tramitação até o momento.

6.
Ausente demonstração de desídia ou inércia injustificada da autoridade judicial na condução do feito, não se configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva deve observar os requisitos legais e estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade.

2. O excesso de prazo na instrução criminal não configura, por si só, ilegalidade, devendo-se considerar a complexidade do feito e a atuação diligente do juízo processante.

3. Não há constrangimento ilegal quando não se verifica desídia judicial ou morosidade injustificada na tramitação do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, e 319; CP, arts. 157, § 2º, II, IV e V, § 2º-A, I; 180, caput; 288, parágrafo único; Lei nº 9.455/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009782-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEX DE OLIVEIRA RAIMUNDO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANCA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ALEX DE OLIVEIRA RAIMUNDO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Boa Esperança/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso na sanção dos artigos 157, § 2º, incisos II, IV e V e 2º-A, inciso I; 180, caput; 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 1º da Lei nº 9.455/97.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que
“[...] o paciente encontra-se custodiado preventivamente há quase seis meses, desde janeiro de 2025, e embora a denúncia tenha sia recebida em março, nenhum ato instrutório foi sequer designado atá a presente data.”

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No que concerne ao suposto excesso de prazo,

ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Como bem elucida o juízo
a quo

nas informações prestadas (ID 15172547):

“
[...] Em relação aos autos do processo nº 5000380-38.2025.8.08.0009, observa-se no andamento processual, que foi dada vista ao Ministério Público, aguardando o decurso do prazo, o qual será analisado pela serventia, vindo conclusos a seguir.

Ressalte-se que o trâmite processual tem se mostrado mais dilatado em razão da complexidade dos fatos apurados, além de diversos pedidos elaborados pelos Advogados dos acusados, do elevado número de réus, da necessidade de ampla análise das provas e da multiplicidade de pleitos de liberdade provisória e de informações dirigidos ao Juízo a quo.

Diante de todo o exposto, entende-se que as medidas adotadas até o presente momento encontram respaldo legal e estão em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, especialmente a legalidade, a ampla defesa e o devido processo legal.”

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)